Tribunal: TJDFT
Processo: 0702762-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PENDÊNCIA DE PROCESSO JUDICIAL. IDENTIDADE DA MATÉRIA EM DISCUSSÃO.
1. Não se vislumbra ilegalidade em ato administrativo mediante o qual a Administração Pública determina o sobrestamento do processo administrativo sob o fundamento de que a questão apresentada encontra-se submetida ao crivo do Poder Judiciário.
2. Negou-se provimento ao apelo.